Tribunal: STF
Processo: ARE 1363462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO, PERTENCENTE AO QUADRO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ANTIGO TÉCNICO ESPECIALIZADO "D"). PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS À RAZÃO DE 40%. VANTAGEM CRIADA EM FAVOR DOS SERVIDORES DO GRUPO CONTÁBIL FAZENDÁRIO, PELA LEI ESTADUAL Nº 3.947/1971 E POSTERIORMENTE TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL PELA LEI ESTADUAL Nº 6.395/1993. MONTANTE ELEVADO PARA O PATAMAR DE 40% DE SEU LIMITE MÁXIMO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.782/1995. DIREITO ESTENDIDO AOS OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO "D" COM A EDIÇÃO DA LCE Nº 355/2007. INAPLICABILIDADE DA LCE Nº 203/2001. PERCENTUAL TRANSFORMADO EM VALOR PECUNIÁRIO EQUIVALENTE AO PERCEBIDO EM DEZEMBRO DE 2012 PELA LCE Nº 484/2013. MANUTENÇÃO DO JULGADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente